Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-17.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007164-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO KAHA - CPF: 736.850.898-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

2 – As verbas depositadas em conta poupança são impenhoráveis até o patamar de 40 salários-mínimos, desde que haja a devida comprovação da alegação realizada

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1007164-17.2017.8.11.0003

APELANTE:
LUIZ FERNANDO KAHA

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Fernando Kaha
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, e extinguiu o processo em razão da satisfação da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que a citação por edital realizada nos autos é nula, em face do não preenchimento dos requisitos necessários para a publicação do ato.

Destarte, aponta que, para a possibilidade da medida, é necessário o esgotamento prévio de todas as tentativas cabíveis para a localização do Devedor.

Afirma, também, que, as verbas bloqueadas são impenhoráveis, pois derivam de conta poupança, logo, atrai a incidência do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Assim, requer a anulação da citação editalícia, ou do bloqueio judicial, e, por consequência, a cassação do ato sentencial.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 89614538, a rechaçar, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Fernando Kaha
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, e extinguiu o processo em razão da satisfação da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, o Recorrente sustenta suas razões recursais na alegação de que o Edital de Citação é nulo, bem como, que as verbas bloqueadas são impenhoráveis.

Pois bem.

Como é cediço, inicialmente se avalia a questão relativa a nulidade de citação.

Esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8º da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID nº 89614474, foi efetuada a citação por carta, que, contudo, restou infrutífera, e no ID nº 89614492, foi realizada a citação por meio de oficial de justiça.

Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital (ID nº 89614498). Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo Apelante.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, Publicado no DJE 26/6/2021).

Acerca da segunda questão pontuada pelo Apelante (impenhorabilidade das verbas), verifica-se que a tese é sustentada pelo que dispõe o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, veja-se o que é regulado no texto legal:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

É certo, portanto, que as verbas depositadas em conta poupança são, de fato, impenhoráveis, porém, é imprescindível que haja a demonstração desta questão.

No presente feito, realizada a penhora (ID nº 89614510), identifica-se que 3 (três) contas foram alvo do bloqueio judicial, uma originária do Banco Bradesco, outra do Banco do Brasil, e a última da Caixa Econômica Federal.

Não há, entretanto, qualquer indicativo de que estas possuem a finalidade da poupança, já que não há extrato, ou qualquer outro documento afim, que seja apto a demonstrar esta circunstância.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte.

2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/6/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/6/2020).

Assim, não comprovado de que as verbas penhoradas eram originárias de conta poupança, não há como se acolher a argumentação ventilada pelo Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter inalterada a Sentença proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022